Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 473 DO STF. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel citado por edital, o que atrai a isenção legal das custas processuais, conforme o artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. No entanto, nesses casos, não se presume a hipossuficiência do representado, visto que a condição que assegura a gratuidade de justiça deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 do CPC.
2. Em relação à citação por edital, o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente no art.256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”. Esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, e art. 257, I, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação ficta.
3. O ato administrativo que concede de forma indevida o auxílio alimentação em duplicidade é eivado de vício e, portanto, não gera direito adquirido (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, na questão, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 foi interrompido com a instauração de processo administrativo e não se consumou no ajuizamento da ação.
4. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, sendo razoável que o administrado receba parcela integrante do salário como legítima e efetue gastos considerando o total de sua remuneração, porque incorporado ao seu patrimônio.
5. Em nome do princípio da segurança das relações jurídicas e da boa-fé, é inviável a restituição de valores recebidos indevidamente pelo servidor, decorrentes de erro exclusivo do Poder Público, devido à errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração (REsp 1.244.182/PB)
6. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que as verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública, não são passíveis de restituição. Precedentes.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.